Tribunal: TJES
Processo: 0000286-34.2024.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000286-34.2024.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WEVERTON GLEISON GUES PINTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000286-34.2024.8.08.0035

APELANTE: WEVERTON GLEISON GUES PINTO

Advogado do(a) APELANTE: DENIS MATIAS ARAUJO - ES23943

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. INAPLICABILIDADE DE FUNDAMENTOS INERENTES AO TIPO PENAL. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. MANUTENÇÃO DA FRAÇÃO REDUTORA EM 1/2. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por Weverton Gleison Guês Pinto contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que o condenou pela prática do crime de tráfico de entorpecentes (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06), à pena de 3 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 375 dias-multa. O apelante busca a revisão da dosimetria da pena, postulando a fixação da pena-base no mínimo legal e a aplicação do tráfico privilegiado na fração máxima de redução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) determinar se os fundamentos utilizados para a negativação das circunstâncias judiciais são idôneos para justificar a fixação da pena-base acima do mínimo legal;
(ii) definir se é cabível a aplicação da fração máxima de redução prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 (tráfico privilegiado).

III. RAZÕES DE DECIDIR

A desvaloração da culpabilidade e das consequências do crime deve ser afastada, pois foram utilizados fundamentos inerentes ao tipo penal, em desacordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ, RHC 41.883/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 13/04/2016).

Permanece válida a negativação das circunstâncias do crime, considerando que o delito foi praticado à noite, em local de grande circulação, com transporte de drogas em veículo conhecido como utilizado para o tráfico na região. A fundamentação é reforçada pelos depoimentos dos policiais que atenderam à ocorrência, conforme admitido pelo STJ no julgamento do Tema Repetitivo nº 1214 (REsp n. 2.058.970/MG, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 12/09/2024).

A fração de diminuição pela causa de diminuição do tráfico privilegiado deve ser mantida em 1/2, em razão da variedade e da natureza das drogas apreendidas (ecstasy e cocaína), bem como pela apreensão de quantia significativa em dinheiro, elementos que indicam o relevante valor comercial das substâncias e a função de distribuição exercida pelo réu. Precedente aplicado: STJ, AgRg no HC n. 810.587/SC, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 06/11/2024.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

Fundamentos inerentes ao tipo penal não podem justificar a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

A variedade e a natureza das drogas, além da quantia apreendida, podem fundamentar a redução proporcional na aplicação da minorante do tráfico privilegiado.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/06, art. 33, caput e § 4º; CP, art. 59.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC 41.883/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 13/04/2016; STJ, Tema Repetitivo nº 1214 (REsp n. 2.058.970/MG, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 12/09/2024); STJ, AgRg no HC n. 810.587/SC, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 06/11/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000286-34.2024.8.08.0035

APELANTE: WEVERTON GLEISON GUES PINTO

Advogado do(a) APELANTE: DENIS MATIAS ARAUJO - ES23943

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado,

t
rata-se
de recurso de Apelação Criminal interpost
o

p
or

WEVERTON GLEISON GUÊS PINTO

em face da r. Sentença (
Id.
10543890
)
, proferida
pelo Juízo
de Direito
da
1ª
Vara Criminal
de Vila Velha
/
ES
,
por meio da qua
l

fora condenad
o

pela prática do crime previsto no
artigo 33,

caput,

da Lei nº 11.343/06
,
à

pena
de
0
3
(
três
)
anos
e

0
9
(
nove
)
meses de reclusão
,
em regime inicial
a
berto
, e
3
7
5
(
trezentos e setenta e cinco
)
dias-multa
.

Nas razões recursais (id. 10873734), pretende a revisão da dosimetria, para fixar a pena-base no mínimo legal e a aplicação do benefício previsto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, no patamar máximo de redução.

As c
ontrarrazões do Ministério Público (
Id.
10976729
)
são
pelo desprovimento do recurso,
sendo n
o mesmo sentido o p
arecer
ministerial
(Id.
10
999798
)
.

No que tange aos fatos apurados nos autos, e
merge da Denúncia
(
Id.
10543608
)
que, em 0
8 de fevereiro de 2024,
por volta das 2
3
h
0
5min, durante patrulhamento da polícia militar
no
balneário de Ponta da Fruta
, o denunciado foi abordado conduzindo um veículo
Hyndai HB20, placa PPD2D53, conhecido por ser utilizado no transporte de entorpecentes, saindo de um
bar
também conhecido como ponto central de venda. D
urante a revista, foram encontradas
em compartimento
d
o veículo, 06 (seis) unidades de “ecstasy”, 28 (vinte e oito) papelotes de cocaína e R$565,00 (quinhentos e sessenta e cinto reais)
.

D
evidamente processad
o
,
o
ré
u
fora condenad
o
pela prática do crime de tráfico de
entorpecentes
.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do
recurso
e passo à análise do mérito.

A par de não ser objeto da irresignação recursal, a

materialidade
do crime resta configurada diante do
Boletim Unificado (id.
10543605,
pp.
08/11
),
Auto de Apreensão (
pp. 17
)

e
Laudo Toxicológico
(
id.
10543624
)
.

A
autoria,
por sua vez, também está comprovada diante do depoimento dos policiais
militares Leonardo Filtsoof Palacio e Luan da Costa Sabrosa
(
link no
id.
10543890)
.

Em suas
razões recursais, o apelante não questiona sua condenação, l
imita
ndo
sua
pretensão
à

reforma da
dosimetria,
em especial,

pretende
a fixação da pena-base no mínimo legal, sustentando que as circunstâncias judiciais foram desvaloradas com argumentos genéricos, e, ainda, a aplicação da fração redutora máxima pela causa de diminuição do tráfico privilegiado.

Quanto à primeira fase da dosimetria, o magistrado negativou três circunstâncias judiciais (culpabilidade, circunstâncias do crime e consequências), fixando a pena-base em 7 (sete) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa.

A respeito da culpabilidade, apresentou fundamento
inerente ao tipo
, ao afirmar ser
“
em grau extremo, já que o réu participou ativamente do crime de tráfico de entorpecentes quando transportava substância

entorpecente para a venda, com dolo”.

Ora
,
de acordo com a firme jurisprudência da Corte de Justiça,
“
a potencial consciência da ilicitude ou a exigibilidade de conduta
diversa são pressupostos da culpabilidade em sentido estrito
(...)
não constitui elemento idôneo a justificar a exacerbação da pena- base”
(STJ, RHC 41.883/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., DJe 13/04/2016).

Do mesmo modo, empregada fundamentação inidônea para as consequências do crime, ao apontar elementos inerentes ao delito, afirmando que “
graves, já que crimes como este viciam menores, estudantes, pessoas vulneráveis”.

Assim, ambas devem ser afastadas.

Em contrapartida,
deve ser preservada a valoração negativa da
s circunstâncias do crime, tendo o magistrado ressaltado que o réu
“
transportava drogas a noite em local de grande circulação”.

E
m técnica de reforço de fundamentação, admitida pela jurisprudência (STJ,
Tema Repetitivo nº 1214, REsp n. 2.058.970/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 28/8/2024, DJe de 12/9/2024
),
a par da suscinta fundamentação, extrai-se dos depoimentos dos policiais que atenderam à ocorrência que o réu estava dirigindo um veículo que era conhecido por ser utilizado por traficantes da região para o tráfico.

Relataram, ainda, que, naquela data, passaram em frente ao “Bar do Baiano” onde estavam concentradas muitas pessoas, algumas conhecidas como pequenos vendedores de drogas, alguns usuários e outros frequentadores do local. Ao dar a volta no quarteirão, observaram o referido veículo parar e um rapaz se aproximar do motorista, indicando típica atividade de distribuição de entorpecentes no ponto de drogas. E, assim que a viatura se aproximou, o rapaz avisou ao motorista e este empreendeu fuga. Em seguida, abordaram o apelante e localizaram as drogas escondidas em um compartimento do veículo.

Assim, mantida apenas uma circunstância judicial negativa
e
considerando
a
valora
ção
em 1/8 (um oitavo) do intervalo de pena,
consoante precedentes do Colendo STJ (HC n. 882.250/SP, AgRg no HC n. 845.896/SE,
EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 2563576/SP
)
,
fixo a pena-base, em
6
(
seis
) anos e
3
(
três
) meses de reclusão
e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa
.

Ausentes agravantes e atenuantes.

Na terceira fase, no que concerne à fração de diminuição referente ao reconhecimento do tráfico privilegiado, adequada a manutenção da fração redutora de 1/2 (metade), em decorrência da variedade e natureza das drogas apreendidas, quais sejam, 06 (seis) unidades de “ecstasy” e 28 (vinte e oito) papelotes de cocaína, considerando o relevante valor comercial e os graves efeitos nocivos, bem como porque apreendida considerável quantia em dinheiro, indicando que era responsável pela distribuição das drogas e recolhimento dos valores.

Digno de nota salientar que a
fração adotada encontra-se em consonância com recente precedente da
Corte Cidadã:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. ALEGAÇÃO DE ILICITUDE NO INGRESSO FORÇADO EM DOMICÍLIO. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES. DOSIMETRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. FRAÇÃO DE REDUÇÃO. QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTE (30,1 G DE MACONHA, 12,4 G DE COCAÍNA, 4,1 G DE CRACK E 12 COMPRIMIDOS DE ECSTASY). FRAÇÃO DE 1/2. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

(...)

3. A Terceira Seção desta Corte Superior aperfeiçoou o entendimento anteriormente exarado no julgamento do REsp n. 1.887.511/SP (relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Seção, julgado em 9/6/2021, DJe de 1º/7/2021), passando a adotar o posicionamento de que
a quantidade e a natureza da droga apreendida podem servir de fundamento para a majoração da pena-base ou para a modulação da fração da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, desde que, neste último caso, não tenham sido utilizadas na primeira fase da dosimetria.
(AgRg no HC n. 924.373/MS, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe 12/9/2024).

4. Hipótese na qual
considerei a natureza e a variedade das drogas apreendidas
(30,1 g de maconha, 12,4 g de cocaína, 4,1 g de crack e 12 comprimidos de ecstasy),
exclusivamente, na terceira etapa da dosimetria da pena, para fazer incidir a minorante em 1/2, o que não se mostra desproporcional.

5. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC n. 810.587/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 30/10/2024, DJe de 6/11/2024.)

Desta feita,
fix
o
a
pena definitiva em
3
(
três
) anos,
1
(
um
) m
ês
e 1
5
(
quinze
)
dias
de reclusão
e
312
(
trezentos e doze
) dias-multa
.
.

Mantenho os demais termos da Sentença.

A
rrimad
o
nas considerações ora tecidas,
DOU

PARCIAL

PROVIMENTO
ao recurso
,
para rever a dosimetria e
reduzir
a pena definitiva para

3
(
três
) anos,
1
(
um
) m
ês
e 1
5
(
quinze
)
dias de reclusão

e
312
(
trezentos e doze
) dias-multa
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)